Tribunal: TJBA
Processo: 0506822-91.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506822-91.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EREMITA BISPO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ROQUE DE SENA SANTOS

Advogado(s)
:
EVALDO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS.
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE.
POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL.
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.

AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO ONEROSA DE BENS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0506822-91.2018.8.05.0004

ANO: 2025
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Eremita Bispo Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família da Comarca de Alagoinhas/BA, nos autos de Ação de Divórcio Litigioso c/c alimentos e partilha de bens, proposta em face de Roque de Sena Santos.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, fixando alimentos no percentual de 30% do salário mínimo e reconhecendo a inexistência de bens a partilhar, à exceção de uma motocicleta Honda Fan 125, partilhada em igual proporção entre os ex-conviventes.

A autora apelou, requerendo a majoração dos alimentos, por entender que o valor fixado é insuficiente, e ainda a revisão quanto à partilha de bens supostamente adquiridos onerosamente durante a união.

O apelado apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença. O Ministério Público opinou pelo provimento parcial do recurso, sugerindo a majoração dos alimentos para 50% do salário mínimo, em benefício do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se é cabível a
majoração dos alimentos fixados em sentença
, diante da alegação de insuficiência para a subsistência da apelante e suposta capacidade contributiva do recorrido;

(ii)
saber se houve
erro na delimitação dos bens partilháveis
, notadamente quanto à exclusão de imóvel, bar, mercadinho e terreno da partilha, sob a justificativa de ausência de aquisição onerosa durante a convivência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Dos Alimentos
A fixação dos alimentos levou em conta o binômio necessidade-possibilidade. Não foi demonstrado aumento relevante nas despesas da autora nem modificação na capacidade financeira do réu. O parecer ministerial pela majoração carece de suporte probatório nos autos. Inexistindo elementos que justifiquem alteração do quantum fixado, deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

Da Partilha de Bens
A sentença reconheceu a existência de um único bem comum, uma motocicleta, partilhada em partes iguais. Quanto aos demais bens indicados, não restou comprovada aquisição onerosa durante a união, sendo inaplicável a presunção de comunicabilidade prevista no regime de comunhão parcial. A ausência de início de prova material inviabiliza a pretendida partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A majoração de alimentos fixados em sentença exige demonstração inequívoca de alteração nas necessidades do alimentado ou na capacidade contributiva do alimentante.”

“2. No regime da comunhão parcial de bens, somente são partilháveis os bens adquiridos onerosamente durante a convivência, cabendo à parte interessada a prova de sua existência e aquisição.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora, todos nos termos do voto da Relatora.

SALVADOR, SALA DAS SESSÕES, de de 2025.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

MM21